Tribunal: TJDFT
Processo: 0701360-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701360-97.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, CELSO HASHISAKA JUNIOR APELADO: MAC AMARAL CARTAXO APELANTE: REITORA PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES DA UNDF (UNDF) D E C I S Ã O Tendo em vista que os apelantes comprovaram o cumprimento da determinação judicial contida na sentença, qual seja o reingresso do candidato/apelado no certame; e que ficou demonstrado, pela banca examinadora, que nenhum candidato foi convocado para realizar as próximas fases do concurso (ID. 56999642), afasta-se a alegação de preterição do requerente. Dessa forma, diante da ausência de indícios de descumprimento judicial, indefiro o pedido do apelado. Vencido o prazo recursal, retornem os autos conclusos para julgamento da apelação. BRASÍLIA, DF, 1 de abril de 2024 17:47:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora